Tribunal: STJ
Processo: 8012423-64.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223884 - BA(2025/0360683-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IAGO AVELAR SANTOS
ADVOGADOS
: FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. SÚMULA
VINCULANTE 14. ORDEM ANTERIOR CUMPRIDA. SUPERAÇÃO DO
ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO. ÔNUS DA
DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Recurso em
conhecido em parte e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a756426-68d0-4a38-923d-14a95a9ebaa5

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223884 - BA(2025/0360683-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: IAGO AVELAR SANTOS
ADVOGADOS
: FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. SÚMULA
VINCULANTE 14. ORDEM ANTERIOR CUMPRIDA. SUPERAÇÃO DO
ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO. ÔNUS DA
DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL.
Recurso em
conhecido em parte e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por IAGO AVELAR
habeas corpus
SANTOS contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do
HC n. 8012423-64.2025.8.05.0000, que denegou a ordem, mantendo a prisão
preventiva e a negativa de acesso a peças essenciais sob justificativa de sigilo e
diligências em curso.
O recorrente alega cerceamento de defesa pela negativa de acesso aos
elementos já documentados que embasaram a decretação da prisão preventiva, em
afronta direta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, porquanto pleiteou
o translado do pedido de preventiva, do parecer ministerial e da decisão que decretou
a medida, sem buscar acesso a diligências em curso, apenas a atos já formalizados.
Sustenta que o Juízo de origem manteve o sigilo sob fundamento genérico
de preservação de diligências de cumprimento de mandados de prisão, confundindo a
execução do mandado com a fase investigatória que deu ensejo à sua expedição.
Aduz ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, uma vez que
as decisões se limitaram a fórmulas genéricas – gravidade concreta do delito,
Documento eletrônico VDA54915792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 4ccb290e-ca11-4e32-b7c8-37e0235fcece

periculosidade do agente, garantia da ordem pública e conveniência da instrução –,
sem indicação de fatos concretos e contemporâneos relativos ao recorrente.
Não houve pedido liminar.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para franquear acesso
integral, imediato e irrestrito às peças já documentadas que fundamentaram a
preventiva, nos termos da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, e para
revogar a prisão preventiva, com expedição de contramandado.
O Ministério Público Federal opinou, por intermédio do Subprocurador-Geral
da República Luciano Mariz Maia, pelo não conhecimento do recurso.
O Juízo de primeiro grau prestou informações às fls. 169/172.
Este recurso foi distribuído por prevenção do RHC n. 206.227/BA.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que, no RHC n.
esta Turma deu provimento
206.227/BA,
ao recurso a fim de conceder à defesa do recorrente o direito de acessar os elementos
já documentados nos Autos n. 8000238-02.2023.8.05.0020 que digam respeito ao
efetivo exercício da ampla defesa, excluídas as diligências em andamento ou que se
refiram a outros investigados, observados os limites da Súmula Vinculante n. 14.
Pois bem. Ao prestar informações, a Juíza Thalita Saene Anselmo Pimentel
disse o seguinte (fls.
– grifo nosso):
170/171
[...]
No que tange ao acesso da defesa aos elementos de prova, informo que
este juízo, inicialmente, manteve a restrição de publicidade dos autos com o fito de
resguardar a eficácia das diligências em curso e a localização dos representados.
Tal decisão foi objeto de impetração de Habeas Corpus perante o Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem por entender que o sigilo era
justificado pela pendência de medidas cautelares.
Contudo, após o julgamento do Recurso em Habeas Corpus no
por esse colendo Superior Tribunal de Justiça, em 11 de junho de
206.227/BA
2025, o qual deu provimento ao pleito defensivo, este juízo cumpriu
Em decisão proferida no dia
integralmente a determinação superior.
21 de julho
de 2025 (ID 510272952), foi deferida a habilitação da advogada Manuela
Oliveira Meira (
77.287), franqueando-se o acesso imediato a todos
OAB/BA
os elementos já documentados nos autos que digam respeito ao exercício da
ampla defesa, em estrita observância à Súmula Vinculante no 14 do Supremo
Tribunal Federal.
Desde a referida decisão, a defesa técnica do recorrente possui acesso
integral e irrestrito às peças que fundamentaram o decreto prisional e demais
Documento eletrônico VDA54915792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 4ccb290e-ca11-4e32-b7c8-37e0235fcece

Ressalto que
provas já incorporadas ao procedimento inquisitorial.
a
advogada constituída foi devidamente intimada de que o acesso estava
conforme certidão de ID 514521253, datada de 14 de agosto de 2025.
disponível,
Portanto, o óbice que motivou a insurgência recursal foi superado pela via da
execução da ordem concedida por esse Tribunal.
Atualmente, o processo de medida cautelar encontra-se em fase de
monitoramento do cumprimento dos mandados de prisão remanescentes.
Em 28 de abril de 2025, foi determinado o arquivamento administrativo da cautelar,
permanecendo os autos associados ao processo principal para fins de consulta e
eventual instrução de novas medidas. Em relação ao recorrente IAGO AVELAR
SANTOS, a ação penal não sofreu novas alterações fáticas, permanecendo
o
válida a ordem de custódia cautelar em razão da sua

condição de foragido,
que inviabiliza, por ora, a citação pessoal e o início da fase de instrução processual
em seu desfavor.
[...]
Assim, sem sorte está o recorrente nesse ponto.
Quanto à prisão preventiva, com razão o Ministério Público Federal quando
ressaltou que a impetração não juntou a decisão que decretou a prisão, peça essencial
para análise da insurgência, não bastando a juntada de decisões que analisaram os
(fl. 158).
pedidos de revogação da prisão preventiva
Com efeito, ao que se observa dos autos, o recorrente anexou a decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
), que apenas
16/17
reitera os fundamentos da primeira decisão que decretou a custódia.
É cediço que cabe ao advogado constituído o ônus de instruir o feito com as
peças necessárias, além de produzir elementos documentais consistentes, destinados
a comprovar as alegações suscitadas no recurso.
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Ministro Otávio de Almeida
186.698/GO,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
; e AgRg
31/3/2025
no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
197.085/DF,
TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/8/2024.
Ante o exposto,
do recurso em
e,
conheço parcialmente
habeas corpus
nessa parte, nego-
.
lhe provimento
Documento eletrônico VDA54915792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 19:57:23
Código de Controle do Documento: 4ccb290e-ca11-4e32-b7c8-37e0235fcece

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 223.884 / BA
Número Registro: 2025/0360683-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002380220238050020 80014181920248050020 80124236420258050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IAGO AVELAR SANTOS
ADVOGADOS
: FLORISVALDO DE JESUS SILVA - BA059066
MANUELA OLIVEIRA MEIRA - BA077287
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: f72333d5-ba95-4a68-877d-412f3304156f